Tribunal: TJES
Processo: 5007468-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007468-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007468-57.2025.8.08.0000

AGVTE:

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇÃO – ASBI - UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGVDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Sustentou-se a nulidade do processo administrativo que embasa a Certidão de Dívida Ativa, por ausência de notificação válida e cerceamento de defesa. O juízo de origem afastou a alegação, reconhecendo a regularidade da notificação e a necessidade de dilação probatória para exame da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos para o conhecimento da exceção de pré-executividade, notadamente quanto à alegada nulidade do processo administrativo fiscal por suposta ausência de notificação válida da autuação e consequente cerceamento do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria arguida for cognoscível de ofício e não demandar dilação probatória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393/STJ).

O endereço constante da notificação do Auto de Infração, do AR da execução fiscal e da própria CDA corresponde ao local indicado pela própria recorrente nos autos, não havendo evidência de erro material ou violação ao devido processo legal, tampouco prova de prejuízo concreto à defesa.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a validade de notificação recebida por terceiro no endereço correto do contribuinte, sendo ônus do executado demonstrar a nulidade alegada e o efetivo prejuízo (princípio pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no presente caso.

A alegação de que o AR seria apócrifo carece de comprovação idônea e demanda análise de fato controverso, o que não se admite em sede de exceção de pré-executividade.

A juntada parcial dos documentos do processo administrativo e a ausência de prova robusta da nulidade apontada impedem o acolhimento da alegação, dada a necessidade de dilação probatória para exame da matéria de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade exige, para seu conhecimento, que a matéria invocada seja cognoscível de ofício e prescinda de dilação probatória.

É válida a notificação do contribuinte em execução fiscal quando realizada no endereço por ele mesmo indicado, ainda que recebida por terceiro.

A alegação de nulidade do processo administrativo fiscal por vício de notificação exige demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

A ausência de elementos probatórios suficientes obsta o reconhecimento de nulidades em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º, I e II; CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2035574/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, REsp 2052225/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, REsp 1712903/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 27.02.2018, DJe 02.08.2018; TJ-SP, AI 2181731-89.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adriana Carvalho, j. 13.11.2023; TJ-MG, AC 5150850-42.2018.8.13.0024, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 12.04.2024; TRF-4, AC 5015356-02.2018.4.04.7200, Rel. Des. Eliana P. Marinho, j. 26.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007468-57.2025.8.08.0000

AGVTE:

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇÃO – ASBI - UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGVDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇÃO – ASBI - UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

contra
a r. decisão
proferida nos autos da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

O magistrado
não conheceu
1
da
exceção de pré-executividade oposta
nos autos
2

e consignou que
o excipiente
juntou apenas parte do processo administrativo fiscal
para alegar sua nulidade
(ID 53848076)
e constatou,
embora
seu
endereço na
Receita Federal
seja diverso
do constante no
aviso de recebimento
contido no
processo administrativo
, constam na
Certidão de Dívida Ativa
os mesmos dados
da notificação administrativa
, concluindo portanto, que

os documentos
destacados não evidenciam o alegado
cercea
mento

do
direito
de
defesa e
do exercício d
o contraditório,
afastando a realização da
dilação probatória,
pois
inadmitida
em sede de exceção de pré-executividade
.

Sustenta
a
Recorrente
que
f
oi
impedida de exercer o contraditório
porque não
ob
teve acesso completo ao processo administrativo que originou o crédito
executado
; que o
Auto de Infração é nulo
, pois a
notificação foi enviada a endereço
diferente do registrado na Receita Federal e na própria Prefeitura;
que o

AR (Aviso de Recebimento)

contido
nos autos é
apócrifo
, sem identificação válida do recebedor
e que a
execução fiscal
tem lastro
em
crédito tributário constituído de forma irregular
,
o que viola
o
devido processo legal
.

O
recurso
foi recebido no
efeito
devolutivo e apresentadas as contrarrazões, examina-se o pedido de
reconhecimento da nulidade do processo administrativo,
o que
reflet
e
na extinção da execução fiscal.

Por exame da documentação trazida aos autos pelo recorrente fora-lhe inicialmente concedida a gratuidade da justiça e, sem impugnação específica pelo agravado, mantém-se,
eis que
verificada a alegada situação econômica enfrentada
.

Trato continuativo,
a cópia do processo administrativo incluíd
a nos autos de origem
no id.53848076,
contém
CDA nº 14648/2019
,
que embasa a execução fiscal
proposta pelo Município de Vitória.

Da Certidão, que foi

emitida em 2024,
depreende-se a indicação d
o
endereço
do
responsável
, qual seja,
R
ua Juiz Alexandre
M
artins de Castro Filho
,
nº.
130, SALA 1801,
S
anta Luíza,
Vitoria
- ES,
referente a
débito
pertencente à
Inscrição Municipal
nº.
1-1124269,
esta,
localizada na
A
venida Leitão da Silva, nº.
2055, I
t
araré
.

D
o auto de infração, lavrado em 2016, o endereço indicado é o da Inscrição Municipal,
local da fiscalização. A

Notificação
referente,
foi
enviada para o já mencionado endereço
do responsável,
no
Bairro Santa Luíza
,
e
recebida
(assinatura)
em 14/10/2019.

Sobre o ponto aplica-se o entendimento do STJ:

[...]
E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

[...]
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2035574 SP 2022/0338358-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Além disso, verifica-se que a
citação
nos autos da execução foi realizada
em 2024,
por meio do aviso de recebimento,
enviad
o
a
o endereço do
Bairro Santa Luíza
, acreça-se,
recebido e assinado

pelo destinatário, o que se verifica pelo documento acostado, na íntegra, no id. 7592155 (origem).

E não obstante tenha alegado
o recorrente
que o endereço contido no processo administrativo é
divergente do registrado na Receita Federal, destaco
que na
primeira exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente
, há
indicação
de seu endereço, o qual destaco: [...]
ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇÃO (ASBI) – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade civil, inscrita no CNPJ sob o nº 33.646.001/0001-67,
mantenedora da Universidade Candido Mendes – Vitória, inscrita no CNPJ sob o nº: 33.646.001/0022-91
,
com
sede
à

Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130 - Sala 1801 -
Santa Luíza
, Vitória - ES, 29045- 250

[...] id.8216340,
repise-se,
local para onde fo
i
enviad
a
a Notificação da lavratura do auto de infração e
o aviso de recebimento para realização d
a
c
itação
n
a
A
ção de
E
xecução
F
iscal.

Em referência destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS do exercício de 2006. I – Prescrição dos créditos não configurada – Considera-se como constituição definitiva do crédito a data da notificação ou do vencimento do débito – Ajuizamento da ação antes do lustro prescricional. II – Prescrição intercorrente – Ausência de paralisação do feito por período superior a cinco anos – Demora na tramitação do feito não imputável ao exequente – Súmula 106 do STJ – Prescrição afastada. III – Nulidade da citação – Inocorrência –
Envio de carta de citação para o endereço que consta dos cadastros municipais – Validade do ato, ainda que o aviso de recebimento tenha sido recebido e assinado por terceiro – Inteligência do artigo 8º, I e II da Lei nº 6.830/80
. IV – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Desnecessidade de instauração de processo administrativo e de notificação, pois o crédito tributário está constituído pelas declarações realizadas pelo contribuinte – Aplicação da Súmula 436 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta Colenda Câmara. V – Decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21817318920238260000 Taubaté, Relator.: Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FISCAL - NORMAS DE POSTURAS URBANAS - INFRAÇÃO - MULTA - ATO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO CADASTRAL - CARTA: RECEBIMENTO - VALIDADE - PROVA: ÔNUS - REQUISITOS LEGAIS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1.
Incumbe ao devedor comprovar a alegação de nulidade do auto de infração, do processo fiscal administrativo e da certidão de dívida ativa (CDA), que goza de presunção de veracidade
. 2 .
É válida a notificação do infrator mediante carta entregue no seu endereço constante dos cadastros municipais
. 3.
O recebimento da notificação por terceira pessoa não invalida a notificação enviada ao endereço da parte constante dos cadastros municipais
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5150850-42 .2018.8.13.0024 1 .0000.23.087151-9/001, Relator.: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 12/04/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2024)

Pertinente mencionar, de acordo com o princípio
pas de nullité sans grief
, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo ao sujeito passivo para que se autorize declarar a nulidade do processo administrativo, o que não se verifica no caso em apreço, até o momento.

Em consonância:

[...] III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa para que seja reconhecida a nulidade de atos administrativos
. 4. A intimação por edital para alegações finais, realizada em conformidade com o Decreto 6 .514/2008, vigente à época dos fatos, não configura nulidade quando não há agravamento da penalidade originalmente aplicada e não se demonstra prejuízo concreto. 5. A análise do processo administrativo demonstra que as alegações de cerceamento de defesa se confundem com os argumentos de mérito já examinados pela autoridade julgadora, não havendo comprovação de prejuízo à parte autuada. 6 .
Não é admissível a utilização de nulidade processual como estratégia tardia de defesa (nulidade de algibeira), conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça
. 7. Diante da ausência de prejuízo concreto à defesa, deve ser reconhecida a regularidade do processo administrativo e determinado o prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. (TRF-4 - AC: 50153560220184047200 SC, Relator.: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 26/03/2025, 11ª Turma, Data de Publicação: 26/03/2025)

Para além disso, consigne-se que “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)”.

Deste modo, ao apresentar suas alegações pela mencionada via, cabe ao interessado trazer aos autos, de forma simultânea as suas alegações, a comprovação das nulidades que ensejam o acolhimento de suas razões. Confira-se:

[...] 5-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.
[...]
(STJ - REsp: 2052225 RJ 2022/0343530-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

[...]
1.
As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ.
2 . A defesa apresentada pela recorrente, embasada em decisão judicial que, em tese, suspende a exigibilidade do crédito tributário exigido em Execução Fiscal, enquadra-se em questão que atinge o requisito da certeza da CDA, podendo ser conhecida caso não demande dilação probatória. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1712903 SP 2017/0161276-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo por seus termos a Decisão recorrida.

É
como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[...]
Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

a exceção de pré-executividade ofertada por ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇÃO, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da presente ação de execução fiscal
.

[...] (id.
67562150)

2
Id.
53848060

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.